Tribunal: TJDFT
Processo: 0739548-05.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. IPVA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO DISTRITO FEDERAL. TEMA 708 STF. INAPLICABILIDADE. CDA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE NÃO AFASTADA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA OU ARRENDAMENTO MERCANTIL DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA ENTRE DEVEDOR E CREDOR PERANTE O FISCO. LEI DISTRITAL N. 7.431/1985. CONSTITUCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A veiculação de pedidos nas razões do apelo que não foram submetidos à análise do Juízo a quo consiste em inovação recursal, sabidamente vedada pelo ordenamento jurídico, à exceção das matérias de ordem pública. Logo, o recurso deve ser conhecido apenas em parte.
2. Não há de se falar em prescrição do crédito tributário constante da CDA executada quando ocorreu o ajuizamento da execução fiscal em período inferior a 5 (cinco) anos da data da constituição definitiva.
3. O Distrito Federal possui legitimidade para a cobrança de IPVA devido sobre veículos registrados e licenciados no âmbito de seu território, conforme estabelece a Lei n. 7.431/85. Inaplicável ao caso concreto a tese fixada no julgamento do Tema n. 708 do STF.
4. A dívida regularmente inscrita goza da presunção relativa de certeza e liquidez, podendo ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite (art. 204 do CTN). 2.1. Preenchidos, pela CDA, todos os requisitos legais, e não apresentada, pelo embargante/executado, prova inequívoca, apta ao correlato afastamento, prevalece a presunção de legalidade do título.
5. Devedor fiduciante e credor fiduciário são solidariamente responsáveis, perante o fisco, pelo pagamento do IPVA incidente sobre o veículo objeto da alienação entabulada entre as partes. Inteligência dos artigos 121, parágrafo único, II, e 124, II, do CTN c/c art. 1o, § 8o, III, da Lei Distrital n. 7.431/1985.
6. O IPVA é tributo cuja instituição compete aos Estados e ao Distrito Federal (art. 155, III, da CF). 4.1. A ausência de lei complementar federal que estabeleça normas gerais sobre contribuintes do IPVA, nos termos do art. 146, III, “a”, da CF, outorga aos Estados e ao DF competência legislativa plena (art. 24, §§ 1o, 2o e 3o da CF). 4.2. Inexiste, por essa razão, inconstitucionalidade na Lei Distrital n. 7.431/1985, ao definir, como responsável solidário pelo pagamento do IPVA, a instituição financeira que aliena fiduciariamente o veículo automotor.
7. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.